Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706411-31.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ROBERTO ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista dos autos ao Distrito Federal, conforme requerido na petição de ID 20457660. Após, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator